Tribunal: TJBA
Processo: 8047046-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047046-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): CIRLUAND DOS SANTOS MACEDO SILVA, GISLEY GEORGEA BRAGA PATRIOTA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO ESTADO. COMPETÊNCIA PARA POSSE. EXAMES MÉDICOS. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. PREVISÃO EDITALÍCIA E REGULAMENTAR. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022. 2. Pedido de anulação do ato administrativo que declarou o impetrante inapto em exame médico, em razão de Índice de Massa Corporal (IMC) acima do limite previsto no edital e na Portaria nº 060-CG/17. 3. Arguição de preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia. 4. Pretensão de reconhecimento de direito líquido e certo à continuidade no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de eliminação em concurso público com base em exame médico; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do writ; e (iii) verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou candidato por IMC superior ao limite previsto no edital e nas normas regulamentares. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O mandado de segurança é meio processual adequado quando a controvérsia pode ser analisada com base em prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória. As regras editalícias, os critérios médicos e o ato de eliminação constam dos autos, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita. 6. O Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva, pois, embora não pratique diretamente o ato de exclusão, detém competência constitucional e legal para a posse dos candidatos aprovados, nos termos do art. 13, § 2º, da Lei nº 7.990/2001 e do art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia. 7. O edital do certame incorporou expressamente as disposições da Portaria nº 060-CG/17, que classifica a obesidade como condição incapacitante para o exercício da função policial militar e fixa limites objetivos de IMC para admissão. 8. As normas regulamentares estabelecem que apenas candidatos com IMC entre 18,00 e 29,99 são considerados aptos, admitindo-se avaliação complementar apenas em hipóteses expressamente previstas, o que não afasta a eliminação quando ultrapassado o limite máximo. 9. O parecer médico consignou de forma objetiva que a inaptidão decorreu de IMC acima do valor especificado no edital, evidenciando motivação suficiente e observância das regras do certame. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da imposição de limites de peso e IMC para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal ou editalícia, o que se verifica no caso concreto. 11. A revisão do ato administrativo demandaria reexame técnico e produção de prova pericial, providência incompatível com o rito do mandado de segurança, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de eliminação em concurso público quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova pré-constituída. 2. O Governador do Estado possui legitimidade passiva em mandado de segurança relativo a concurso público quando detém competência para a posse dos candidatos aprovados. 3. É legal a eliminação de candidato em concurso para carreira militar por IMC superior ao limite previsto no edital e em norma regulamentar, inexistindo direito líquido e certo à permanência no certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047046-57.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante VICTOR PEREIRA DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .